Tribunal: TJPA
Processo: 0000752-45.2019.8.14.1875
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000752-45.2019.8.14.1875

APELANTE: PATRICIA DE CASSIA DA SILVA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR EM FLAGRANTE JUSTIFICADO, LAUDO TOXICOLÓGICO COMPROBATÓRIO E CONFISSÃO DE CORRÉ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs à apelante pena definitiva de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 6 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 46 porções e 3 pedaços de maconha, dinheiro e aparelhos telefônicos, com denúncia recebida em 14/07/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais: (i) saber se o ingresso policial no imóvel sem mandado violou a inviolabilidade do domicílio; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia capaz de macular o laudo pericial; (iii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação ou se é cabível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar foi justificado pela ocorrência de flagrante contínuo, em virtude da natureza permanente do delito e da tentativa da corré de descartar porções de maconha, elementos fáticos que autorizam a intervenção policial sem mandado, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 280 do STF.

A alegada ruptura da cadeia de custódia foi aventada de forma genérica, sem demonstração de prejuízo concreto, não se constatando manipulação ou adulteração capazes de comprometer o laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza entorpecente da substância.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial; a autoria encontra respaldo nos depoimentos policiais, na confissão da corré e na congruência do conjunto probatório, demonstrando a finalidade de comercialização (porções individualizadas, preço unitário indicado e pequena quantia financeira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e no mérito NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória por tráfico de drogas, com a pena e o regime fixados.

Tese de julgamento:

A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante em curso, devidamente justificadas a posteriori.

A mera alegação abstrata de quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade quando o laudo pericial definitivo permanece idôneo e não há demonstração de prejuízo concreto.

A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é inviável quando a pena definitiva supera quatro anos ou quando a valoração das circunstâncias judiciais torna a medida desaconselhável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 44; CPP, art. 158-A.

Jurisprudência relevante citada: STF — Tema 280 (RE 603.616/RO); precedentes do STJ sobre valoração de depoimentos policiais e substituição de pena (Súmula 7/STJ e decisões correlatas).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela recorrente PATRÍCIA DE CÁSSIA DA SILVA PORTO, contra a sentença (ID 28796167) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas, que a condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 6 (seis) dias-multa.

Segundo a Denúncia (ID 28796111), no dia 07/02/2019, por volta das 15:00 horas, na rua Presidente Médici, s/n, Alto da Colina, Município de São João de Pirabas/PA, a recorrente Patrícia de Cássia da Silva Porto, juntamente com a comparsa Maria do Socorro dos Santos Pereira, foram flagradas guardando e mantendo em depósito 46 (quarenta e seis) porções e 3 (três) pedaços de maconha, sem autorização legal, tendo sido encontrada também a quantia de R$ 17,55 (dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) e dois aparelhos celulares.

Questionada pelos policiais, a Apelante e a comparsa confessaram que estavam no local comercializando entorpecentes no valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada porção.

Denúncia recebida em 14/07/2021 (ID 28796123).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas, prolatou sentença condenatória (ID 28796167) em 11/04/2024, em razão de ter sido demonstrado nos autos por meio do cotejo probatório, a materialidade, comprovado pela existência de laudo toxicológico definitivo que atestou tratar-se de maconha (ID 59891215) e a autoria, configurada pelos depoimentos policiais e a confissão da corré Maria do Socorro dos Santos Pereira.

Inconformado com o édito condenatório, a Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 28796183), apresentando razões recursais onde sustenta preliminares de nulidade em razão de violação da inviolabilidade do domicílio e de alegada quebra da cadeia de custódia da substância apreendida, bem como indica insuficiência de provas e negativa de autoria, pugnando, ao final, pela absolvição da Recorrente, com fundamento no art. 386, III, do CPP, ou, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 28796187), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, rechaça as teses apresentadas, sustentando a licitude da diligência policial diante de flagrante delito e de elementos corroboradores da denúncia anônima, bem como, requer o afastamento da tese de quebra da cadeia de custódia por ausência de prejuízo concreto, indicando a robustez do conjunto probatório, para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30104207), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, assentando que as provas produzidas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação, ressaltando a legitimidade da entrada na residência diante da situação flagrancial e a confiabilidade do laudo pericial que atestou a natureza entorpecente da substância.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da análise das preliminares e arguições acerca da ilicitude das provas:

A defesa da apelante Patrícia de Cássia da Silva Porto argumenta inicialmente a necessidade de se reconhecer a nulidade de todo o acervo probatório, em razão da suposta ilegalidade da entrada dos policiais na residência sem mandado judicial, o que configuraria flagrante violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, alega a defesa que houve falha na cadeia de custódia da substância entorpecente apreendida.

Em atenta análise dos autos, constata-se que a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau enfrentou de maneira detida a nulidade apontada, com fundamentação bastante robusta, de forma que afasta qualquer tese de nulidade.

O direito à inviolabilidade do domicílio é, de fato, garantia constitucional de primeira grandeza, porém, não se reveste de caráter absoluto, sendo mitigado em hipóteses taxativamente previstas na própria Carta Magna, como nos casos de flagrante delito.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar”, “ter em depósito” ou “manter”, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006, ostenta natureza permanente, o que significa que sua consumação se prolonga no tempo, mantendo-se a situação de flagrância enquanto o material entorpecente permanecer no local.

Dessa forma, enquanto o material ilícito permanecer no local, fica autorizada a intervenção policial a qualquer tempo, independentemente de prévia ordem judicial.

No caso concreto, conforme amplamente demonstrado pelas provas testemunhais colhidas durante o transcurso processual, a ação policial não se baseou unicamente em denúncia anônima desacompanhada de outros elementos que lhe conferissem credibilidade.

Os agentes públicos, ao chegarem ao local indicado pela denúncia de tráfico, depararam-se com elementos objetivos que corroboraram a situação de flagrância em andamento.

O fato crucial foi o flagrante da corré, Maria do Socorro dos Santos Pereira, tentando, de forma desesperada, descartar quarenta e três porções de maconha pelo vaso sanitário, o que constituiu um comportamento inequívoco de quem está em pleno estado flagrancial da prática delitiva de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”.

O mencionado comportamento da corré, Maria do Socorro dos Santos Pereira, observado pelos policiais no contexto da diligência e relatado de forma coesa por eles em Juízo, confere a necessária robustez às fundadas razões que justificaram o ingresso no domicílio.

Tais circunstâncias factuais se enquadram perfeitamente no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, que estabeleceu a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Cito julgado:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI
.
OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2.
A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância e avistaram o momento em que efetuava a venda de entorpecentes a terceiro, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “105 (cento e cinco) pedras de crack, pesando 23,70 gramas.” 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4.
Agravo Regimental a que se nega provimento
. (
STF
- RE: 1467999 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

A tentativa de descarte imediato da substância ilícita, somada à natureza permanente do delito, representa um dado concreto e contemporâneo que validou a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar.

A conduta da corré Maria do Socorro, que confessou em juízo a participação no tráfico e ainda delatou a Apelante (ID 30104207), constitui um elemento objetivo que comprova a ocorrência do flagrante e a necessidade da rápida intervenção policial para cessar a prática criminosa.

Portanto, diante da farta evidência da situação de flagrante delito em curso, restou afastada a violação de domicílio, sendo a prova obtida perfeitamente lícita e válida para embasar a condenação, inexistindo que se falar em nulidade de provas por este fundamento.

No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, arguida pela Apelante com fundamento no artigo 158-A do CPP, a defesa limitou-se a expor afirmação genérica sobre a inobservância dos trâmites legais para a preservação da integridade e autenticidade dos vestígios, sem apontar, com a precisão exigida pela teoria das nulidades processuais, princípio do
pas de nullité sans grief
, qual seria o prejuízo concreto advindo de tal falha.

A simples alegação abstrata de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para infirmar a prova material, principalmente quando a substância entorpecente apreendida foi submetida a laudo toxicológico definitivo, que atestou a sua natureza, fornecendo segurança quanto à materialidade do delito na forma em que chegou ao conhecimento da autoridade judicial.

Convém registrar que, nenhuma dúvida razoável foi gerada quanto à autenticidade da substância e para que se configure a nulidade, seria imprescindível a demonstração de manipulação, adulteração ou impossibilidade de rastreamento do material, que pudesse comprometer o resultado da prova pericial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Posto isto, rechaçam-se ambas as preliminares suscitadas, reafirmando-se a legalidade da atuação policial e a validade de todas as provas colhidas, o que conduz à análise do mérito recursal.

Dessa forma, resta
afastada as preliminares
arguidas pela defesa.

III. MÉRITO

Da manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas:

Superada a discussão das preliminares acerca da obtenção e legalidade das provas, a Apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, tese esta que deve ser integralmente refutada, conforme o exame minucioso do conjunto fático-probatório constante dos autos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada pelo Auto de Apreensão, que registrou a localização de quarenta e seis porções e três pedaços de maconha e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 59891215), o qual confirmou tratar-se de substância entorpecente proscrita em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga em porções individualizadas, prontas para a comercialização, são indicadores poderosos da finalidade de tráfico.

A autoria, por sua vez, recai sobre a apelante Patrícia de Cássia da Silva Porto e a corré Maria do Socorro dos Santos Pereira, encontrando-se solidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pela própria confissão da corré, que confirmou a traficância e ainda delatou a Apelante, conforme ID 30104207.

Os Policiais Militares Cláudio Fernando Amorim e Alberth Sousa de Moraes, ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram narrativas uníssonas e detalhadas, relatando a denúncia anônima recebida, a movimentação suspeita no imóvel onde estavam as acusadas, a tentativa fracassada da corré Maria do Socorro dos Santos Pereira de se livrar das porções de maconha no banheiro e o encontro de mais entorpecentes em diferentes locais da residência, tais como no guarda-roupa e cesto de roupas.

O depoimento do policial Alberth Sousa de Moraes (ID 30104207) é particularmente eloquente ao afirmar que “
ambas confessaram o tráfico de drogas
” e que “
Patrícia vendia a droga com a declarante
”.

Embora a apelante Patrícia de Cássia da Silva Porto tenha sido declarada revel, a corré Maria do Socorro, em seu interrogatório judicial, confessou a prática criminosa e confirmou que a Apelante também estava envolvida na venda do entorpecente, afirmando que a droga era de ambas e que estavam comercializando as porções a R$ 5,00 (cinco reais) cada.

Durante a fase investigativa, o depoimento de agentes de segurança pública detém presunção de veracidade e legitimidade, inerentes ao exercício de função pública, devendo ser valorado como meio de prova idôneo, mormente quando coeso e em harmonia com os demais elementos de prova, como o Auto de Apreensão e a confissão da corré em Juízo. Cito jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida ao recorrente. 2. O adolescente foi denunciado por ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e absolvido em 1ª instância por insuficiência de provas. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicar ao recorrido a medida socioeducativa de liberdade assistida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e se a desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio é possível sem reexame de provas. III. Razões de decidir 4. A decisão do Tribunal de origem baseou-se em elementos fático-probatórios que indicam a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, sendo vedado o reexame de provas nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ. 5.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão foram considerados coerentes e formaram um conjunto probatório harmônico, conferindo presunção de veracidade e legitimidade às suas declarações.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante não se coadunam com o consumo próprio, justificando a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2814642 ES 2024/0459713-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

A tentativa de desqualificar a prova testemunhal oriunda dos policiais, sem qualquer contraprova que demonstre intenção maldosa ou contradição por parte dos depoentes, carece de fundamento jurídico para o acolhimento.

A combinação da expressiva quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento típica da mercancia ilícita, o pequeno montante de dinheiro encontrado (R$ 17,55), os depoimentos das testemunhas policiais e, principalmente, a confissão da corré que delatou a Apelante, forma um arcabouço probatório insofismável que demonstra, sem qualquer dúvida razoável a prática da traficância pela Recorrente e sua comparsa.

Desta feita, os fundamentos da sentença que reconheceram a prática do delito de tráfico de drogas por parte da apelante Patrícia de Cássia da Silva Porto, devem ser integralmente mantidos, rejeitando-se o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito:

Subsidiariamente, a defesa busca a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

O Juízo singular, após a aplicação da pena, fixou a definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Para analisar o pleito de substituição, faz-se necessário examinar os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal estabelece como condição objetiva para a substituição que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos.

No presente caso, a reprimenda definitiva fixada para a Apelante superou esse limite legal, findando em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Ainda que o excesso,
prima facie
, possa parecer tênue, a lei penal é rigorosa em suas exigências objetivas para a concessão de benefícios.

A superação do patamar de 4 (quatro) anos de reclusão imposto à Apelante, em razão da valoração desfavorável de circunstâncias judiciais na primeira fase e da modulação do redutor do tráfico privilegiado, é um obstáculo intransponível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Cito julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, pretendendo a reforma do regime prisional imposto ao agravante, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a imposição de regime prisional mais brando ao réu condenado por tráfico de drogas, e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O regime semiaberto é adequado ao caso, tendo em vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (188 pedras de crack, pesando cerca de 210 gramas), em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e com o art. 59 do Código Penal, que determinam maior rigor em casos com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. O indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
STJ
- AREsp: 2359154 SP 2023/0164179-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

Importa ressaltar que a dosimetria da pena, tal como realizada pelo Juízo
a quo
, encontra-se devidamente fundamentada, sobretudo na valoração negativa da culpabilidade, considerada intensa, e das circunstâncias do crime, além de considerar o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que exige a preponderância da natureza e quantidade da droga na fixação da pena-base.

O aumento da basilar acima do mínimo legal decorreu da legítima valoração negativa dessas circunstâncias.

Não havendo agravantes ou atenuantes na segunda fase, e aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado, tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), a pena final de 4 anos, 5 meses e 10 dias se mostra adequada e proporcional, sendo resultado direto da justa valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis que impediram a fixação da pena-base no mínimo legal.

A modulação do
quantum
de redução do tráfico privilegiado (1/3) também se justifica pela quantidade e o acondicionamento da droga, que sugerem um engajamento mais significativo na atividade criminosa do que o de um traficante ocasional.

Mesmo se o limite objetivo de quatro anos não fosse um impedimento, o artigo 44, inciso III, do Código Penal requer que a substituição seja recomendável, levando-se em conta a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias em que foi praticado o crime.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, mantida na dosimetria, serviria igualmente como fundamento legal e suficiente para negar o benefício com base em critérios subjetivos, reforçando que a substituição não se mostra socialmente recomendável ou suficiente para a reprovação e prevenção do crime de tráfico, crime de inegável perigo social.

Destarte, uma vez que a pena privativa de liberdade imposta à Apelante superou o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, e considerando a valoração negativa de circunstâncias judiciais relevantes,
o pleito de substituição da pena é inviável
, devendo ser mantida integralmente a sentença no que tange à dosimetria, ao regime inicial de cumprimento, qual seja o semiaberto e à negativa de substituição.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença de 1º grau que condenou a apelante Patrícia de Cássia da Silva Porto pela prática do delito de tráfico de drogas, constante no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 6 (seis) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 24/02/2026